Tribunal: TJES
Processo: 5011191-76.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011191-76.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSIANE CONTADINI DA CRUZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE DO CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL SEM VALIDADE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ (EAREsp 676.608/RS). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PENSIONISTA DO INSS. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE VERBA ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o réu à restituição em dobro dos descontos indevidos no valor de R$ 2.784,00, com compensação do montante de R$ 2.121,10 já recebido pela autora, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a validade da contratação digital por biometria facial; (ii) a possibilidade de repetição em dobro do indébito; (iii) a configuração de danos morais; (iv) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O banco não comprovou a regularidade da contratação, sendo a assinatura eletrônica inválida e impugnada pela consumidora.
04. Configurada a falha na prestação de serviço, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos suportados pela autora, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.
05. É cabível a repetição em dobro do indébito, independentemente da prova de má-fé, quando caracterizada violação à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).
06. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequada a indenização fixada em R$ 4.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e não provido.
08. Tese de julgamento:
“1. Compete ao banco provar a regularidade do contrato de empréstimo consignado, sendo insuficiente a mera apresentação de documento eletrônico sem assinatura válida e impugnado pelo consumidor.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e gera dano moral in re ipsa, passível de indenização.
3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Súmula 297 do STJ; EAREsp 676.608/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5011191-76.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: ROSIANE CONTADINI DA CRUZ

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PAULA MOSCON

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE DO CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL SEM VALIDADE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ (EAREsp 676.608/RS). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PENSIONISTA DO INSS. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE VERBA ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que declarou a inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o réu à restituição em dobro dos descontos indevidos no valor de R$ 2.784,00, com compensação do montante de R$ 2.121,10 já recebido pela autora, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a validade da contratação digital por biometria facial; (ii) a possibilidade de repetição em dobro do indébito; (iii) a configuração de danos morais; (iv) a adequação do quantum indenizatório fixado.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O banco não comprovou a regularidade da contratação, sendo a assinatura eletrônica inválida e impugnada pela consumidora.
04. Configurada a falha na prestação de serviço, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos suportados pela autora, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.
05. É cabível a repetição em dobro do indébito, independentemente da prova de má-fé, quando caracterizada violação à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).
06. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequada a indenização fixada em R$ 4.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e não provido.
08. Tese de julgamento:
“1. Compete ao banco provar a regularidade do contrato de empréstimo consignado, sendo insuficiente a mera apresentação de documento eletrônico sem assinatura válida e impugnado pelo consumidor.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e gera dano moral in re ipsa, passível de indenização.
3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Súmula 297 do STJ; EAREsp 676.608/RS.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
ROSIANE CONTADINI DA CRUZ
em desfavor do
BANCO PAN S.A.
A autora,

em síntese,

narrou que, em 2022, passou a perceber descontos mensais de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo consignado de contrato nº 363861395-4, no valor total de R$ 4.872,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais), junto ao Banco Pan S/A. Porém, afirmou nunca ter contratado tal empréstimo.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a restituição em dobro dos vinte e quatro descontos indevidos já efetuados, totalizando R$ 2.784,00, e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14073515) dispôs que:

“
Pelo exposto,
julgo procedentes os pedidos
iniciais.

Declaro
a inexigibilidade do contrato nº 363861395-4.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Do valor final da condenação deverá ser compensado o crédito de R$2.121,10 (dois mil e cento e vinte e um reais e dez centavos) recebido pela Autora em decorrência da pseudo contratação.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento de mérito ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio do Postulante sem fundamento contratual, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário nº 122.302.615-6, em nome de ROSIANE CONTADINI DA CRUZ - CPF: 113.223.807-24 , referente ao contrato nº 363861395-4, figurando como agente credor o BANCO PAN S/A.
”

O réu interpôs Recurso Inominado (Id 14073522), alegando as teses de contratação digital por biometria facial, desnecessidade de certificação ICP Brasil, legitimidade do comprovante de transferência, necessidade de apresentação de extratos bancários pela recorrida, utilização do valor do empréstimo por parte da recorrida, aplicação dos princípios do
venire contra factum proprium
e da força obrigatória dos contratos, inexistência de dano material e moral, e a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório e do termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14073524), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Primordialmente, é imperioso destacar a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Consequentemente, a responsabilidade dos bancos pela prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceituado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau, sustentando, essencialmente, a regularidade da contratação, a validade da assinatura digital, a inocorrência de danos e a necessidade de revisão dos critérios de quantificação e encargos moratórios. Entretanto,
os argumentos recursais não são aptos a infirmar a conclusão do juízo
a quo
.

O recorrente alega que houve inequívoca demonstração da regularidade do contrato firmado entre as partes e validade do negócio jurídico, reiterando que a contratação se deu por link criptografado, com aceites em etapas e assinatura eletrônica por biometria facial, em conformidade com a norma técnica ISO 19794-5:2011, e que os documentos disponibilizados na contratação seriam idênticos aos vinculados pela recorrida nos autos.

Contudo, a sentença de primeiro grau analisou detidamente esses pontos e, de forma acertada, concluiu pela insuficiência da prova. O fato de o recorrente ter juntado o suposto instrumento contratual não é, por si só, prova bastante para assegurar a livre adesão da recorrida aos seus termos.

A biometria facial, embora tecnologicamente avançada, pode ser vulnerável a fraudes ou captações para finalidades diversas da contratação do empréstimo, especialmente quando não acompanhada de outros elementos robustos de validação.

A ausência de uma "chave de apuração de veracidade/autenticidade" no instrumento contratual, conforme corretamente apontado pelo juízo
a quo
, é uma falha significativa. Mais grave ainda é o fato de que a verificação do contrato de Id 61125381 no sítio eletrônico

https://validar.iti.gov.br/2
resultou na informação de que o "documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida", conforme consignado na sentença. Essa constatação enfraquece sobremaneira a tese do recorrente de validade da assinatura eletrônica.

A desnecessidade da certificação ICP Brasil, arguida pelo recorrente, deve ser ponderada. Embora a Lei nº 14.063/2020 reconheça diferentes tipos de assinaturas eletrônicas (simples, avançada e qualificada), a validade da assinatura avançada depende de ser "aceito como válido pela pessoa a quem for oposto".

No presente caso, a recorrida foi categórica ao afirmar que "não houve contratação alguma" (Id 61167302), o que inviabiliza o reconhecimento da validade da assinatura eletrônica avançada sob esse critério legal.

A ausência de uma assinatura qualificada (com certificado ICP Brasil) ou de uma simples que, mesmo sem certificado, fosse incontroversa, somada à impugnação e às falhas técnicas do documento, é determinante para a conclusão de invalidade do instrumento contratual.

No que tange à legitimidade do comprovante de transferência e à necessidade de apresentação dos extratos bancários pela parte autora, o recorrente argumenta que o comprovante de TED (Id 14073495) seria suficiente para demonstrar o crédito do valor de R$ 2.121,10 (dois mil, cento e vinte e um reais e dez centavos) na conta da recorrida, e que esta deveria ter apresentado seu extrato.

Contudo, a sentença já reconheceu o recebimento desse valor pela recorrida, e essa informação foi utilizada para a devida compensação do débito. O recebimento do numerário, por si só, não convalida uma contratação fraudulenta ou inválida.

O recorrente tinha o ônus de provar a regularidade do negócio jurídico subjacente à transferência, e não apenas a transferência em si. A ausência do extrato bancário por parte da recorrida não afasta a responsabilidade do recorrente pela fraude na contratação, especialmente quando a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

Os argumentos do recorrente sobre a utilização do valor do empréstimo pela parte recorrida e a aplicação dos institutos da
supressio
e do
venire contra factum proprium
também não merecem prosperar.

Isso porque, a "confissão" de recebimento do valor pela recorrida não significa anuência à contratação ou convalidação da fraude. A restituição dos valores, com a devida compensação do montante creditado, é a medida legalmente prevista para reestabelecer o
status quo ante
sem enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

O exercício do direito de ação em tempo razoável, após a descoberta dos descontos indevidos, não configura comportamento contraditório, mas sim a busca legítima pela defesa de seus direitos como consumidora. O princípio da boa-fé objetiva, invocado pelo recorrente, impõe também a ele o dever de lealdade e transparência na contratação, o que não foi demonstrado no presente caso.

Por consequência, o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) não se aplica a um negócio jurídico cuja própria formação está eivada de vícios e não teve a manifestação de vontade autêntica do consumidor comprovada.

A sentença de primeiro grau condenou o recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 2.784,00 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais), insurgindo-se o recorrente contra essa condenação, sob alegação de ausência de má-fé e incorreção no cálculo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

Assim, a má-fé, para fins de repetição em dobro, não se restringe ao dolo ou à culpa grave, mas abrange qualquer conduta do fornecedor que se mostre contrária aos preceitos da boa-fé objetiva.

No caso em tela, a falha na prestação do serviço que culminou na celebração de um contrato não autorizado ou viciado, permitindo que descontos fossem realizados no benefício previdenciário da consumidora, configura uma conduta que viola a boa-fé objetiva e a transparência esperada nas relações de consumo, o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, a manutenção da repetição do indébito em dobro é medida que se impõe.

O recorrente busca, ainda, afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração, sob o argumento de que não houve abalo psicológico que transcenda o mero aborrecimento e que a recorrida não comprovou o dano.

Contudo, a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a configuração do dano moral
in re ipsa
, ou seja, que o dano é presumido da própria ocorrência do ato ilícito, prescindindo de prova de sofrimento específico. A recorrida é uma pensionista do INSS, e os valores de seu benefício previdenciário possuem nítida natureza alimentar. A privação indevida de parte de sua renda, decorrente de um empréstimo que não contratou, compromete diretamente sua subsistência e dignidade, gerando inegável aflição, insegurança e revolta que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor do dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano sofrido pela vítima, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Dessa forma, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais mostra-se adequada, não comportando qualquer retoque (
Enunciado nº 32 - A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
).

Por todas as razões expostas, o recurso inominado não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)